Tribunal: TJSP
Processo: 2226988-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de encartuchadeira – Avaliação efetuada por oficial de justiça, conforme a regra constante do art. 870 do CPC – Atribuição conferida àquele (artigos 154, V e 829, § 1o do referido Código) – Bem cujo preço médio de mercado é facilmente encontrado através de pesquisas em anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, nos termos do que dispõe o art. 871, IV do CPC –

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora de encartuchadeira – Avaliação efetuada por oficial de justiça, conforme a regra constante do art. 870 do CPC – Atribuição conferida àquele (artigos 154, V e 829, § 1o do referido Código) – Bem cujo preço médio de mercado é facilmente encontrado através de pesquisas em anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, nos termos do que dispõe o art. 871, IV do CPC – Avaliação por perito – Desnecessidade de domínio de conhecimento específico (art. 870, parágrafo único do CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2226988-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INDUSTRIA
DE TORRONE NOSSA SENHORA DE MONTEVERGINE LTDA, é agravado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226988-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.499 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2226988-45.2020 – SÃO PAULO
(Santo Amaro).
Agravante: Indústria de Torrone Nossa Senhora de Montevergine Ltda.
Agravada: Banco do Brasil S/A.
Interessados: João Rafael Alterio e outra.
Juiz: Alexandre Batista Alves.
Voto 25.499
EXECUÇÃO
Penhora de encartuchadeira

Avaliação efetuada por oficial de justiça, conforme a
regra constante do art. 870 do CPC Atribuição
conferida àquele (artigos 154, V e 829, § 1o do
referido Código)
Bem cujo preço médio de
mercado é facilmente encontrado através de
pesquisas em anúncios de venda divulgados em
meios de comunicação, nos termos do que dispõe o
art. 871, IV do CPC
Avaliação por perito

Desnecessidade de domínio de conhecimento
específico (art. 870, parágrafo único do CPC)
Decisão mantida Recurso desprovido.
1. Agrava-se da decisão (com embargos de declaração rejeitados
fl. 247) que, em execução da agravada à agravante e interessados, rejeitou
impugnação à penhora e homologou o valor do bem constrito em R$
104.000,00 (fls. 241/242).
Diz-se que se trata de máquina essencial a sua atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226988-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.499 - (jga)
3
produtiva. Demais, a avaliação foi requerida em face da mesma fábrica
montadora do equipamento. Outrossim, segundo a fabricante, trata-se das
mesmas máquinas. Portanto, necessária a perícia por expert de confiança do
juízo. Pede efeito suspensivo para sustar os atos decorrentes da avaliação
que indeferi (fls. 253/254).
Veio resposta (fls. 257/259).
É o relatório.
2. Recurso infundado. De fato, prevê o art. 870 do CPC, que,
em atenção aos princípios da celeridade, da efetividade e da economia
processual, a avaliação será realizada, via de regra, pelo oficial de justiça,
que, dentre suas atribuições, está a de efetuar avaliações (artigos 154, V e
829, § 1o do Código referido).
Somente em hipóteses excepcionais
quando necessário o
domínio de conhecimento específico é que o juiz nomeará avaliador (art.
870, parágrafo único do CPC).
No caso, trata-se de penhora duma máquina encartuchadeira
horizontal intermitente da marca Promaler, modelo EHI04, perfeitamente
identificada, avaliada em R$ 104.000,00 pelo Oficial de Justiça (fl. 151), cujo
preço médio de mercado é facilmente encontrado através de pesquisas em
anúncios de venda divulgados em meios de comunicação, nos termos do que
dispõe o art. 871, IV do CPC.
A par disso, como bem observado pelo magistrado, a
documentação trazida pela agravante, corresponde a um maquinário novo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2226988-45.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto 25.499 - (jga)
4
cujo modelo difere daquele efetivamente penhorado (vide fls. 221/233).
Portanto, inexistem provas suficientes de que a avaliação do bem
móvel tenha sido efetuada de forma errônea a justificar nova avaliação por
perito com conhecimentos especializados.
De rigor, pois, a manutenção da decisão.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso